Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-22.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. “GOLPE DA FALSA CENTRAL”. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR OU COM SEUS DADOS SIGILOSOS. FALHA SUBSEQUENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA FISCALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES ATÍPICAS. CULPA CONCORRENTE. ATENUAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
I. À luz do artigo 945 do Código Civil e do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da instituição financeira deve ser atenuada na hipótese em que o próprio consumidor, ludibriado e induzido por golpistas, realiza ou fornece dados sigilosos para transferências bancárias fraudulentas.
II. Tem parcela de responsabilidade a instituição financeira que, apesar de dispor de sistemas eletrônicos de segurança, falha ao não impedir transferências bancárias que, por suas características, valores e cronologia, sinalizavam a existência de fraude.
III. Grandes bancos não podem ignorar a existência de fraudes cada vez mais sofisticadas que fazem vítimas consumidores que apresentam níveis diferentes de vulnerabilidade, como é o caso dos idosos, afinal devem suportar os riscos da sua atividade empresarial.
IV. Apelação conhecida e parcialmente provida.